Tribunal: TCU
Processo: 005.318/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3180/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos, que versam sobre recurso de revisão interposto por José Maria Freitas da Silva Junior e Caram Empreendimentos Ltda., em face do Acórdão 3520/2017-TCU-Primeira Câmara , da Relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, por meio do qual tiveram as respectivas contas julgadas irregulares e foram condenados ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, similar à ação rescisória, cujo objetivo é a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no do art. 35, inciso I a III, da Lei 8.443/1992; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do recente Acórdão 1404/2020-TCU-Plenário , da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, o conhecimento do recurso de revisão com base em documentos novos requer que tais documentos, além de não constaram do processo, tenham, ao menos em tese, eficácia sobre a prova produzida nos autos, nos termos do art. 35, inciso III, da Lei 8.443/199; Considerando a conclusão da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido de que a sentença proferida por Juiz Federal da Subseção Judiciária de Tabatinga, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, trazida a título de documento novo pelos interessados, tendo em vista o princípio da independência das instâncias, não atende o dispositivo legal acima mencionado, porquanto limita-se a "reavaliar as provas já existentes nestes autos, emitindo sobre elas juízo de valor distinto, mas absolutamente irrelevante para o deslinde deste processo"; Considerando que o recorrente invocou hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois, em seu expediente, com o intuito de reexaminar a matéria fática e jurídica apreciada no acórdão recorrido, repisa argumentos apresentados na fase de alegações de defesa, apresenta novos argumentos e documentos que não possuem eficácia sobre a prova produzida nos autos; Considerando que tal procedimento somente seria possível no âmbito do recurso de reconsideração, modalidade recursal já utilizada pelo responsável e apreciada por meio do Acórdão 8593/2017-TCU-Primeira Câmara , da Relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Considerando, portanto, que o recurso apresentado pelos recorrentes não atende os requisitos regimentais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, e 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da Serur, em não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3520/2017-TCU-Primeira Câmara , dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.318/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.328/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.326/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.327/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Caram Empreendimentos Ltda (14.183.321/0001-83); José Maria Freitas da Silva Junior (XXX.245.902-XX) 1.3. Recorrentes: Caram Empreendimentos Ltda (14.183.321/0001-83); José Maria Freitas da Silva Junior (XXX.245.902-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Benjamin Constant - AM 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Antonio Christo da Rocha Lacerda (1188/OAB-AM), representando Caram Empreendimentos Ltda. e José Maria Freitas da Silva Junior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.